Tribunal: TJMT
Processo: 1011627-26.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011627-26.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALBANO VELOSO - CPF: 055.564.041-86 (APELANTE), CLEITON GONCALVES PIAU - CPF: 667.533.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO CESAR FERREIRA DE BARROS - CPF: 012.414.841-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA APARECIDA FERREIRA FRANGIOZA - CPF: 060.789.251-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA
– ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLOU OS ELEMENTOS INTRÍNSECOS AO TIPO PENAL –
2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, “F”, DO CP
– ALEGADO
BIS IN IDEM
– VIABILIDADE – AGRAVANTE QUE CONSTITUI ELEMENTAR DO TIPO – PENA REAJUSTADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Ausente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa da culpabilidade, o seu afastamento é medida que se impõe.

2. Considerando que o fato do crime ter sido praticado no âmbito das relações domésticas, com violência contra mulher, é elementar do tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/06, a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
f
, do CP, constitui
bis in idem
, devendo ser afastada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu
CARLOS ALBANO VELOSO
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n. 1011627-26.2022.8.11.0003, por meio da qual foi condenado

pela prática da infração penal tipificada no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, estabelecido o regime inicial aberto. Condenou-se, por fim, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração (
vide
ID. 201687715).

Nas razões recursais de ID. 201687721, o apelante, assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual, pugna pela reforma da sentença, objetivando o
redimensionamento da pena
, a fim de que seja afastada a negativação do vetor judicial da
culpabilidade
na primeira fase da dosimetria da pena e a
exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP
, alegando que a incidência desta –
descumprimento de medida protetiva
–, no caso dos autos, configuraria dupla valoração de um mesmo elemento em prejuízo do acusado.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da sentença e não provimento do recurso (ID. 201687724).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do apelo interposto (ID. 205086676), conforme sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal – Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pleiteada a readequação da censura basilar – Possibilidade – Circunstância judicial valorada equivocadamente – Justificativa inerente ao tipo penal – Pena-base deve ser redimensionada – Pugna ainda, pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal – Viabilidade – duplo apenamento pela mesma circunstância – Bis in idem –
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024